Tribunal: TJDFT
Processo: 0727904-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Execução penal. Comutação de pena. Crime impeditivo.
1 - Para a comutação de pena, com fundamento no Dec. 11.846/23, exige-se o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo, que deve ser considerada do dia em que cometida a infração, pena de gerar indevido crédito de pena ao condenado.
2 - Não cumpridos os requisitos objetivos exigidos pelo Dec. 11.846/23 -- o apenado ainda cumpre pena por crime impeditivo (vedação do art. 9o do decreto) --, não se concede comutação da pena.
3 - Agravo não provido.